Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718349-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGNALDO GOMES DE ANDRADE em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória n. 0723564-31.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação proposta por AGNALDO GOMES DE ANDRADE contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora contraiu crédito consignado em folha de pagamento, firmando à instituição financeira contrato de empréstimo pessoal com descontos direto no seu contracheque, que extrapolam a margem de consignação legal de 30%. Diz que como não havia possibilidade de averbar novos empréstimos na sua folha de pagamento, o réu ofereceu empréstimos debitados na conta corrente e garantiu que não haveria dificuldades para o pagamento. Atualmente o salário do Autor perfaz o quantum de R$ 6.949,15 e que os descontos perfazem o valor de R$ 2.829,29. Requer ao final que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars, seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente, nos termos dos e considerando que as parcelas dos empréstimos consignados já comprometem a margem de 30% de sua remuneração líquida, requer que seja deferida a suspensão de todos os descontos debitados na sua conta corrente, ou subsidiariamente, seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão completamente esclarecidas as questões de fato, de forma que não está presente a necessária probabilidade do direito. Tenho o entendimento de que o mutuário contrai diversos empréstimos em plena consciência das consequências que advirão. O autor tomou, em um espaço de poucos meses, diversos empréstimos, não esclarecendo por qual motivo e nem como usou o dinheiro. O requerente ainda não demonstrou não ter outras atividades. A possibilidade de haver outras fontes de renda sempre estará presente e a questão deveria forçosamente ser discutida nos autos. Nem mesmo se conhece a fortuna do mutuário. Há ainda que se verificar por que o órgão pagador aceitou os mútuos em valores superiores a 30% de seus vencimentos, contrariando a legislação. Ante o exposto, por ser necessário o contraditório para esclarecer diversos fatos INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil designe-se audiência de conciliação. Devem as partes, no prazo de 10 (quinze) dias de antecedência, contados da data da audiência, manifestar o desinteresse na designação da audiência, caso não indicado anteriormente. Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. Cite-se e Intime-se o réu. Em face da decisão supracitada, foram interpostos aclaratórios. O Juízo de origem apreciou os embargos e proferiu a seguinte decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID42340253) em face da decisão proferida no ID42227631. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que opostos no prazo prescrito no art.1023 do CPC. Observando o que determina o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. E quanto à omissão apontada, assiste razão à parte embargante. Assim, passo a examinar o pedido de concessão da gratuidade da justiça. É o caso de deferimento porquanto comprovado nos autos que não detém capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo sem prejuízo do desempenho de suas atividades. Ademais, no que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração opostos para conceder a gratuidade da justiça ao autor, ora embargante. Publique-se. Intime-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela será apreciado depois da oitiva da parte contrária tendo em vista que demonstrada a comunicação prévia com 60 dias de antecedência da rescisão do plano, bem como considerado que o prazo se expira em 31/08/2019. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a localização da parte e, caso a parte seja pessoa jurídica, seu gerente. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” A parte autora agrava. Em suas razões recursais, alega, em suma, que: 1) o agravante percebe remuneração líquida de R$ 6.949,15 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), sendo que 30% (trinta por cento) desse valor corresponde a quantia de R$ 2.084,75 (dois mil e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 2) a margem consignável do está comprometida por outros empréstimos, totalizando um desconto mensal de R$ 2.829,29 (dois mil, oitocentos e vinte nove reais e vinte nove centavos), que representa 41% (quarenta e um por cento) da remuneração líquida do agravante; 3) a situação está insustentável, sendo que o agravante não tem conseguido arcar com as despesas mais básicas; 4) as parcelas descontadas diretamente da conta-corrente do agravante dizem respeito à renegociação de dívida; 5) a pretensão do agravante está de acordo com os entendimentos do STJ e do TJDFT. Deferida parcialmente a tutela antecipada recursal (ID 11207858). Contrarrazões (ID 11607504). Em seguida as partes peticionam discutindo acerca do efetivo cumprimento da liminar concedida. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0723564-31.2019.8.07.0001), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida em 31/03/2020, sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial (ID 6048536, do processo de origem). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que julgou improcedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020 16:49:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador